Tribunal: TJBA
Processo: 8001996-55.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001996-55.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOHN KHOURY HEDAYE

Advogado(s)
:
MARIALVO PEREIRA LOPES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. PRONAMP. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA RENEGOCIAÇÃO OBRIGATÓRIA. MULTA POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Sistema Frutibom de Produção e Comercialização Agrícola Ltda - ME contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face do Banco do Brasil S/A, cujo objeto era a desconstituição de Cédula Rural Hipotecária vinculada ao PRONAMP. Alegou-se: (i) nulidade da execução por ausência de renegociação obrigatória (Resolução CMN 4.755/2019); (ii) ilegalidade da capitalização mensal de juros; (iii) impenhorabilidade do imóvel rural dado em garantia. A sentença reconheceu a validade do título, a legalidade dos encargos e a ausência de prova dos requisitos para a proteção do bem. O apelo trouxe ainda preliminar de cerceamento de defesa, questionamento sobre multa por ausência à audiência de conciliação e impugnação à retificação do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem apreciação de pedido de perícia contábil; (ii) estabelecer a legalidade da capitalização mensal de juros na cédula rural; (iii) determinar se o imóvel rural ofertado em garantia é impenhorável por ser bem de família; (iv) verificar se houve descumprimento das regras de renegociação previstas no PRONAMP; (v) analisar a legalidade da multa aplicada pela ausência injustificada à audiência de conciliação; e (vi) avaliar a correção da retificação do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte, operando-se a preclusão temporal nos termos do art. 223 do CPC.

A capitalização mensal de juros é legal nas cédulas de crédito rural quando houver cláusula expressa nesse sentido, conforme art. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967 e Súmula 93 do STJ, sendo válida a cláusula prevista no contrato em questão.

A impenhorabilidade do imóvel rural exige prova de que se trata de pequena propriedade efetivamente trabalhada pela família, ônus que incumbia à Apelante (art. 373, I, do CPC), não havendo nos autos demonstração suficiente desses requisitos.

A renegociação prevista na Resolução CMN 4.755/2019 não é automática, devendo ser formalmente solicitada e justificada com base em eventos específicos, como frustração de safra ou adversidades climáticas, o que não foi comprovado pela Apelante.

A multa de 2% aplicada por ausência injustificada à audiência de conciliação está prevista no art. 334, § 8º, do CPC e foi corretamente aplicada, considerando a regular intimação e a ausência de justificativa pela parte.

A retificação do valor da causa, de R$ 1.000,00 para R$ 134.645,75, corresponde ao valor da dívida executada e encontra respaldo no art. 292, II e § 3º, do CPC, sendo válida diante da ausência de impugnação oportuna pela Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A preclusão temporal impede a produção de prova pericial quando a parte, intimada para especificar as provas pretendidas, permanece silente.

É válida a capitalização mensal de juros em cédula de crédito rural expressamente pactuada, conforme autoriza o Decreto-Lei nº 167/1967 e a Súmula 93 do STJ.

A impenhorabilidade de imóvel rural depende da demonstração de que se trata de pequena propriedade efetivamente trabalhada pela família, o que constitui ônus da parte interessada.

A renegociação prevista na Resolução CMN 4.755/2019 exige pedido formal e comprovação dos requisitos objetivos, não sendo automática.

É legítima a aplicação de multa por ausência injustificada à audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

O valor da causa nos embargos à execução deve refletir o montante da dívida executada, podendo ser corrigido de ofício pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 292, II e § 3º, 334, §§ 3º e 8º, 355, I, 373, I, 85, §§ 2º, 3º, e 11; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 5º; Resolução CMN 4.755/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.048.388/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18.11.2022; STJ, AgInt no REsp 2.012.878/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 13.03.2023; STJ, AREsp 1.397.825/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 18.06.2020; STJ, AgRg no REsp 684.492/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23.03.2011; STJ, REsp 1.333.977/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 24.09.2014 (repetitivo).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001996-55.2025.8.05.0146, em que figuram como Apelante
SISTEMA FRUTIBOM DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA ME
e como Apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

Relator

03